Tribunal: TJDFT
Processo: 0701533-24.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NO BOJO DO RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NO SERVIÇO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. OMISSÃO ESTATAL. NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não deve ser conhecido o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pela parte no bojo apelação, por inadequação da via eleita (artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil). 1.1. A veiculação, nas razões do apelo, de tese que não foi submetida à análise do juízo a quo durante a tramitação do feito, consiste em inovação recursal, sabidamente vedada pelo ordenamento jurídico. 1.2. Logo, o recurso deve ser conhecido apenas em parte.
2. A saúde é direito público subjetivo que figura como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil.
3. A Constituição Federal, em seu artigo 37, § 6o, preleciona, com espeque na Teoria do Risco Administrativo, que as pessoas jurídicas de direito público e a as de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, desde que demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.
4. Do arcabouço probatório não ressaem elementos de convicção que permitam responsabilizar os apelados por falha no serviço público de saúde prestado à apelante, pois, uma vez afastadas as hipóteses de omissão estatal e de vício de conduta por parte dos profissionais de saúde que atuaram no caso, não ficou evidenciado o nexo de causalidade necessário para caracterizar o dano moral alegadamente experimentado.
5. Os argumentos invocados pela apelante no recurso não infirmam as conclusões a que chegou o juízo a quo.
6. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO. HONORÁRIOS MAJORADOS.